Tribunal: TJDFT
Processo: 0741642-23.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-27
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE E PERICULOSIDADE. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. IMPOSSIBILIDADE. LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou improcedente o pedido inicial para condenar o réu a fazer a conversão do tempo estritamente policial (23 anos) nos termos da Lei no 7.289/84, laborado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.

2. O recorrente alega, em síntese, que exerce atividade de risco à integridade física, e que também convive diariamente com a sirene das viaturas policiais militares que os conduzem às ruas do Distrito Federal, sendo ruídos que chegam a 100db (cem decibéis), o que pode ser entendido como um agente físico nocivo. Alegou, ainda, que há omissão legislativa acerca da aposentadoria especial do policial militar, devendo ser aplicadas as regras dos arts. 57 e 58 da Lei no 8.213/91, conforme art. 40 da Constituição Federal. Defende que se aplica ao caso a Tese firmada pela Suprema Corte no Tema 942; Súmula Vinculante 33. Requereu o provimento do recurso. Contrarrazões apresentadas.

3. Conforme o Tema 942 do STF, é possível a: "aplicação das regras do regime geral de previdência social para a averbação do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais, nocivas à saúde ou à integridade física de servidor público, com conversão do tempo especial em comum, mediante contagem diferenciada". Contudo, em relação à atividade exercida pelo recorrente, há regulamentação legal sobre a aposentadoria da carreira, conforme se observa na Lei no 7.289/84, arts 90 ao 102 que dispõe sobre a transferência para a reserva remunerada. A existência de norma específica afasta a incidência da tese indicada, pois não há omissão legislativa a amparar a pretensão de aplicação do Princípio da Isonomia, mas opção legislativa pelo regime diferenciado sem a conversão de tempo especial em comum.

4. Afastar os benefícios da legislação para aplicar o entendimento jurisprudencial, como pretende o recorrente, implicaria usurpar a competência legislativa que considerou as especificidades da carreira do Policial Militar. Neste sentido, cabe citar os precedentes que também se aplicam ao caso dos autos: Acórdão 1387584, 07301783620218070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 24/11/2021, publicado no DJE: 1/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; Acórdão 1371331, 07233156420218070016, Relator: GILMAR TADEU SORIANO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 15/9/2021, publicado no DJE: 22/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1400100, 07488509220218070016, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/2/2022, publicado no DJE: 24/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).

5. Assim, é certo que não se admite a contagem de tempo diferenciada (celetista), conforme pretendido, porque há regulamentação disciplinadora específica e a carreira do policial militar do Distrito Federal tem algumas regras diferenciadas de aposentadoria, em reconhecimento de sua especialidade, não sendo possível a superposição de legislações distintas para a criação de uma nova situação, que, por sua vez, configuraria um privilégio não previsto em qualquer estatuto legal: redução maior do tempo de serviço necessário à aposentadoria, de uma categoria que já tem reconhecida sua situação especial.

6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

7. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios em favor da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

8. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.